Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703305-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO MENDONCA TELES AGRAVADO: MASSATO ENDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante por entender que a sua apresentação teria ocorrido de forma intempestiva. O agravante sustenta ter alegado a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família, razão pela qual afirma ser possível o conhecimento da questão a qualquer tempo. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Esclarece ter comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, bem como relata que o imóvel é a residência familiar do agravante e de onde o agravante tira seu sustento. Afirma que a proteção ao bem de família, embasado no direito social à moradia, constitui materialização da teoria do patrimônio mínimo da pessoa humana, com o objetivo de assegurar o mínimo existencial como condição à dignidade da pessoa humana. Relata não ser possível excepcionar a regra da impenhorabilidade do bem de família, por não se tratar de dívida do próprio imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 22939357). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo de demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Na hipótese dos autos, em 04.02.2020, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel indicado pelo agravado. O agravante somente apresentou petição alegando a impenhorabilidade do referido bem em 04.12.2020. Após a manifestação do agravado sobre a petição apresentada pelo agravante, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada no ID78950925, quanto aos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel indicado pelo credor no ID55247911 (Condomínio Quintas Itapuã, Rodovia GO 521, KM 01, Área Administrativa 1, Chácara 12-C, Jardim ABC, Cidade Ocidental/GO, CEP 72.899-000) imóvel, deferida na decisão de ID55302881, sob o fundamento de que o bem respectivo ser bem de família e, por isso, impenhorável. Conforme se pode conferir na aba de expedientes dos autos, a decisão que determinou a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel foi disponibilizada no DJe em 4/2/2020, tendo o executado tomado ciência na data de 7/2/2020, escoado o prazo em 4/3/2020, observado o prazo de 15 quinze dias (art. 917, § 1o do CPC). Nos termos da Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, iniciando os prazos processuais no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Como se trata de prazo processual, o prazo deve ser contabilizado em dias úteis (art. 219, p. único, CPC). A impugnação à penhora foi protocolizada somente em 4/12/2020. Diante do exposto, a impugnação à penhora não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois intempestiva, razão pela qual rejeito a impugnação à penhora para manter a penhora do imóvel deferida no ID55302881.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. O agravante alega, em síntese, a possibilidade de alegar a impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, a análise perfunctória dos autos indica que razão assiste ao agravante. A impenhorabilidade de bem prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, à exceção do bem de família, deverá ser arguida pelo executado no primeiro momento que lhe couber falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão temporal. Em mesmo sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos. (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2013, DJe 18/02/2014). Em relação ao bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, sua alegação poderá ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por meio de simples petição nos autos. É importante ressaltar que, em relação ao bem de família, somente haverá preclusão consumativa se a matéria já tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. Em mesmo sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão. Precedentes. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698204/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020); CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRECEDENTE CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO APENAS EM CASO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO VERIFICADA NO CASO EM APREÇO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. O STJ possui o entendimento de que, na questão de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. A impugnação foi indeferida por falta de provas, sem que fosse possibilitado à parte a apresentação de provas da impenhorabilidade do bem de família. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Muito embora a impugnação à penhora tenha sido apresentada intempestivamente, a alegação de impenhorabilidade merece ser apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, tendo em vista não ter sido enfrentada nos autos anteriormente e por não se sujeitar à preclusão temporal. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator